Tribunal: TJDFT
Processo: 0740125-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740125-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Por meio da petição de ID n.o 28647214, a agravante pleiteia o cancelamento da certidão que atestou o trânsito em julgado do presente recurso, em 24 de agosto de 2021. O acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento foi disponibilizado no DJE em 23/08/2021. Por meio da petição de ID n.o 28455668, protocolada em 24/08/2021, o agravado manifestou ciência do acórdão e informou que não iria recorrer. No mesmo dia, foi emitida a certidão de ID n.o 28531901, que atestou o transcurso do prazo recursal para a agravada, e foi inserida a informação de que havia ocorrido o trânsito em julgado em 24/08/2021. Todavia, embora tenha havido a renúncia ao prazo recursal pelo agravado, ainda não transcorreu o prazo para recurso do agravante, razão pela qual não ocorreu o trânsito em julgado, devendo ser excluída essa informação lançada no presente processo. Sem prejuízo, intime-se o agravado para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela agravante, nos termos do art. 1023, §2o, do CPC. Brasília, DF, em 8 de setembro de 2021 16:36:05. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator